Tribunal: TJMT
Processo: 1027278-38.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027278-38.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), CELINA MARTINHA RODRIGUES DA COSTA - CPF: 038.787.001-64 (RECORRIDO), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECEBIDO PELO AUTOR. SENTEÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença que julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial para declarar a inexistência do débito questionado, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.

2. Recurso interposto por terceiro estranho à relação processual, Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios não Padronizados NPL 1.

3. Empresa estranha a lide é manifestamente ilegítima para interpor o presente recurso em processo da qual não fez parte.

4. Sentença mantida.

5. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento que a reclamada não comprovou a entrega do cartão de crédito a reclamante a justificar as cobranças realizadas e a inscrição no órgão de proteção ao crédito.

O recorrente requer reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrida é devedora de empresa cedente de crédito (Banco Bradescard) e que, não adimplindo suas obrigações, a cobrança da dívida se trata de exercício regular de direito.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- Prejudicial de conhecimento do recurso

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que o Recurso Inominado interposto não transpôs o juízo de admissibilidade. Isso porque, o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios não Padronizados NPL 1, que interpôs o presente recurso (ID no 123325076), não integrou a presente lide, sendo certo que a mesma não pode comparecer em grau recursal e pleitear, por meio de recurso, a reforma da r. sentença, eis que, manifestamente ilegítima para interpor o presente recurso.

Logo, o recorrente não possui interesse processual, ante sua evidente ilegitimidade como parte deste processo, circunstância que nega ao apelo possibilidade de conhecimento.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO interposto por ilegitimidade recursal.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022